Tribunal: TJPA
Processo: 0027995-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027995-69.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO ARAUJO

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0027995-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO ARAÚJO
(ADVOGADOS CAROLLINA ALVES PINTO BARAUNA; E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO)

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(ADVOGADOS JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR; E JEFERSON ALEX SALVIATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rafael Pinheiro Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Revisão Contratual movida contra MRV Engenharia e Participações S.A., sob o fundamento de existência de transação extrajudicial com renúncia expressa a indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material na sentença quanto à existência de transação entre as partes; (ii) verificar se a sentença carece de fundamentação adequada, a ensejar sua nulidade nos termos do art. 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de fundamentação das decisões judiciais exige análise coerente das provas e enfrentamento dos argumentos das partes, sendo a ausência de motivação vício que acarreta nulidade da sentença.

4.

O documento invocado como transação foi juntado pelo próprio autor como prova de coação e não possui sua assinatura, estando subscrito apenas pela ré.

5.

A sentença considerou haver renúncia e transação com base exclusiva nesse documento, sem avaliar sua regularidade, o contexto da juntada ou a inexistência de alegação da transação pela ré em contestação.

6.

A fundamentação adotada não observou os elementos constantes dos autos nem os argumentos centrais da parte autora, configurando violação ao art. 489 do CPC e ensejando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura da parte autora em suposto instrumento de transação impede o reconhecimento de renúncia aos direitos pleiteados. 2. A sentença que se baseia exclusivamente em documento unilateral e não subscrito pela parte autora, sem análise crítica do contexto e das provas, é nula por ausência de fundamentação adequada.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, IV e VI.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0027995-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO ARAÚJO
(ADVOGADOS CAROLLINA ALVES PINTO BARAUNA; E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO)

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(ADVOGADOS JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR; E JEFERSON ALEX SALVIATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Rafael Pinheiro Araújo,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Revisão Contratual,
ajuizada por Rafael Pinheiro Araújo em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A. – julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que houve transação extrajudicial entre as partes, com renúncia expressa às indenizações pleiteadas.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença incorreu em erro de fato ao referir transação inexistente, pois jamais recebeu compensação ou renunciou a indenizações; defende a nulidade da cláusula de tolerância, o reconhecimento de lucros cessantes (R$ 1.200/mês), danos morais e a inversão da multa contratual, requerendo a total procedência da ação.

A
apelada
, nas contrarrazões, afirma que o instrumento de transação foi livremente firmado, com depósito de R$ 8.078,61 e quitação ampla; a cláusula de 180 dias é válida e respaldada por súmula e precedentes; inexistem vícios de consentimento ou dano remanescente, de modo que nova condenação implicaria enriquecimento sem causa e
bis in idem
, pelo que requer a manutenção integral da sentença.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0027995-69.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO ARAÚJO
(ADVOGADOS CAROLLINA ALVES PINTO BARAUNA; E MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO)

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(ADVOGADOS JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR; E JEFERSON ALEX SALVIATO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a existência de um acordo entre as partes, incorreu em erro material e ausência de fundamentação adequada. Em outras palavras, discute-se se houve ou não violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489 do CPC) e se tal vício compromete a validade da sentença.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas de forma adequada, com análise coerente das provas dos autos e enfrentamento dos argumentos relevantes das partes. A ausência de fundamentação válida constitui vício que acarreta a nulidade do pronunciamento judicial.

No caso, o exame dos autos revela que o documento intitulado "Instrumento Particular de Transação" foi juntado pelo próprio autor/apelante, como prova da coação exercida pela ré, que teria condicionado a entrega do imóvel à assinatura do referido acordo. Ademais, conforme se observa, o documento não ostenta sua assinatura, sendo subscrito apenas pela ré.

No entanto, a sentença baseou-se exclusivamente nesse instrumento como se tivesse havido efetiva transação e renúncia, sem atentar para a ausência de subscrição da parte autora nem para o contexto em que foi juntado, sem que a construtora sequer tenha alegado a existência da transação em sua contestação.

A defesa sobre esse ponto somente surgiu em sede de contrarrazões recursais, o que reforça a tese de que não havia fundamento fático ou jurídico adequado para o julgamento de improcedência com base nesse suposto acordo.

Assim,
a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação válida, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento, com apreciação do mérito à luz das provas efetivamente produzidas e sem presunção de existência de negócio jurídico não comprovado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025